Tribunal: STF
Processo: ARE 1062946
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS DIVERSOS DO PAPEL EMPREGADOS NA EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. SÚMULA 512 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.